Tribunal: TJSP
Processo: 1500615-19.2024.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Concurso material. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Acusado que se recusou a realizar o teste do etilômetro. Estado de embriaguez demonstrado pelos relatos das testemunhas. Artigo 306, § 2o do CTB. Culpa caracterizada. Réu dirigiu de modo imprudente e negligente. Conjunto probatório

Ementa:
Apelação Criminal. Embriaguez e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Concurso material. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Acusado que se recusou a realizar o teste do etilômetro. Estado de embriaguez demonstrado pelos relatos das testemunhas. Artigo 306, § 2o do CTB. Culpa caracterizada. Réu dirigiu de modo imprudente e negligente. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Concurso material. Condutas e objetividades jurídicas distintas. Dosimetria inalterada. Maus antecedentes e reincidência configurados. Biografia penal do acusado impõe o regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do "sursis". Recurso desprovido.